Tribunal: TJES
Processo: 5012262-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5012262-92.2023.8.08.0000

RECORRENTE: FELIPE EDUARDO CORREA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
SAÍDA TEMPORÁRIA
–
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - REQUISITOS CUMULATIVOS - PENA A SER CUMPRIDA - PRECAUÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A possibilidade de concessão de saída temporária está preceituada no art. 123 da Lei de Execução Penal, e possui como requisitos o comportamento adequado; o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2.
In casu, o agravante está a cumprir uma pena fixada em
15
anos de reclusão, e apesar de atualmente se encontrar no regime semiaberto, diante do tempo de pena a ser cumprido; da natureza grave do crime perpetrado, demanda uma avaliação mais intensa acerca da possibilidade de regular saída sem a vigilância do Estado.

3.
O reeducando recebeu progressão de regime em data recente, e possui vasto lapso temporal de pena a cumprir, de modo que o convívio com a sociedade deverá ocorrer de maneira gradual.
Precedentes deste sodalício e do STJ

4
. Recurso conhecido e improvido.
”

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012262-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELIPE EDUARDO CORREA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5012262-92.2023.8.08.0000

RECORRENTE: FELIPE EDUARDO CORREA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
SAÍDA TEMPORÁRIA
–
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - REQUISITOS CUMULATIVOS - PENA A SER CUMPRIDA - PRECAUÇÃO - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A possibilidade de concessão de saída temporária está preceituada no art. 123 da Lei de Execução Penal, e possui como requisitos o comportamento adequado; o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2.
In casu, o agravante está a cumprir uma pena fixada em
15
anos de reclusão, e apesar de atualmente se encontrar no regime semiaberto, diante do tempo de pena a ser cumprido; da natureza grave do crime perpetrado, demanda uma avaliação mais intensa acerca da possibilidade de regular saída sem a vigilância do Estado.

3.
O reeducando recebeu progressão de regime em data recente, e possui vasto lapso temporal de pena a cumprir, de modo que o convívio com a sociedade deverá ocorrer de maneira gradual.
Precedentes deste sodalício e do STJ

4
. Recurso conhecido e improvido.
”

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 08/02/2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5012262-92.2023.8.08.0000

RECORRENTE: FELIPE EDUARDO CORREA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de FELIPE EDUARDO CORREA, eis que

inconformado com a r. decisão, constante no mov. 204.1,

proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da 2ª

Vara Criminal da Comarca de

Colatina/ES, que indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor

do

agravante, por considerar que não restou preenchido o requisito previsto no art. 123,

III, da LEP

(compatibilidade com os objetivos da pena)

Das razões recursais juntadas (mov. 209.1), a defesa postula a revisão

da decisão objurgada,

alegando, em síntese, que o apenado possui bom

comportamento carcerário, bem como já cumpriu mais de

46% (quarenta e seis por

cento) de sua pena e, ainda, encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, o

que lhe garante, em tese, o direito de usufruir da benesse da saída temporária
.

Em

contrarrazões lançadas no mov. 225.1, o Órgão de Execução do Ministério Público

em primeiro grau

requereu o desprovimento do recurso, para manter na íntegra a

decisão agravad
a

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso e conforme evento de número 6669102.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a

defesa
.

Explico
os motivos do indeferimento,
fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida,
alinhado, ainda aos pressupostos da
saída temporária, mormente quando o lapso temporal de pena a ser cumprida não se revele de pequena monta, já que o recorrente possui condenações que implicam a totalidade que 15 (quinze) anos de reclusão
.

O
entendimento desta Egrégia Câmara é no sentido de que a reinserção do acusado na sociedade deve se dar de forma paulatina, conforme se observa:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP. 2.
Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade
.
Data: 22/Sep/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5008216-94.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Agravo de Execução Penal

Ao caso dos autos aplica-se o precedente eleito como razão de decidir, posto que ao acusado lhe foram imposta duas penas, totalizando mais de 15 (quinze) anos de reclusão e, embora estejam presentes os requisitos objetivos, estes descritos no art. 123, I e II, da Lei de Execução Penal, há indispensável adequação do benefício a ser concedido a favor do acusado como exige o inciso III do artigo já citado.

Neste sentido, sendo coerente com entendimento pretérito que já manifestei nesta Egrégia Câmara, entendo que os requisitos devem ser complementares, ou seja, além dos requisitos objetivos, deve estar presente, também o requisito subjetivo e este, frente ao
quantum
de pena ainda a ser cumprida, pode levar ao indeferido do pedido como no presente caso.
In verbis:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO - ANÁLISE DA MEDIDA FRENTE A SUA FINALIDADE – ATUAL INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A possibilidade de concessão de saída temporária não é invariável, está preceituada no art. 123 da Lei de Execução Penal, e possui como requisitos o comportamento adequado; o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. In casu, o agravante está a cumprir uma pena fixada em 22 anos de reclusão, pela prática do delito de homicídio qualificado, e apesar de atualmente se encontrar no regime semiaberto, no caso concreto o exame criminológico desfavorável teve mesmo o condão de se projetar de forma preponderante para fins de indeferimento da saída temporária, diante do tempo de pena a ser cumprido; da natureza grave do crime perpetrado, e diante de faltas praticadas durante o cumprimento de pena – mesmo que ocorridas há considerado lapso temporal – tudo a demandar uma avaliação mais intensa acerca da possibilidade de regular saída sem a vigilância do Estado. 1.1. O reeducando recebeu progressão de regime em data recente, e possui vasto lapso temporal de pena a cumprir, de modo que o convívio com a sociedade deverá ocorrer de maneira gradual. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de manter o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Recurso conhecido e improvido.
Data: 27/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5000896-56.2023.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: Agravo de Execução Penal.

Como alertado pelo magistrado singular ao analisar cuidadosamente os autos, o reeducando teve progressão de regime de forma recente 26/05/2023, amoldando-se ao já fundamentado entendimento desta corte quanto a cautela na sua reinserção na sociedade.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)